Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. CONTEXTO PANDÊMICO. QUEDA DE FATURAMENTO DA EMPRESA LOCATÁRIA. REVISÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Deve-se ter cautela na análise de demandas nas quais se pretende a revisão judicial de contratos, com esteio nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC, em decorrência do contexto local e mundial de pandemia de Covid-19, doença esta causada pelo patogênico SARS-CoV-2.
3. O pedido de revisão contratual de negócio jurídico de locação de imóvel comercial, com fundamento nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC, demanda a análise da capacidade econômica de ambos os contratantes, de modo a se construir, nesse esquadro, a decisão que melhor concretize os postulados contratuais da força obrigatória, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.
4. Logo, se o feito de origem se encontra em fase incipiente do procedimento, não se afigura possível, neste momento processual, analisar os eventuais efeitos econômicos da pandemia sobre a pessoa jurídica locadora, bem como a extensão dessas consequências.
5. Assim, se por um lado se extrai, inicialmente, o recrudescimento da capacidade econômica da parte locatária de cumprimento dos termos acordados, o que, inclusive, autorizou medida de intervenção judicial no contrato levada a efeito pelo Juízo a quo, por outro, não se pode ignorar os efeitos que, em um cenário de instabilidade econômica, uma eventual nova redução do valor dos aluguéis, por esta instância julgadora, imporia aos rendimentos legitimamente esperados pela parte locadora.
6. A par de tal quadro, revela-se, neste instante, inviável elevar o patamar de redução dos aluguéis realizado pelo Juízo de origem, se observado que tal medida poderia, em tese, afetar diretamente a própria manutenção e subsistência da pessoa jurídica locadora, rendendo ensejo a indesejado perigo de dano reverso.
7. Recurso conhecido e desprovido.